Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710230-61.2018.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO EVERALDO ALVES DE SOUSA, DANIEL DE MOURA JUCA APELADO: ANA VELIA VELEZ DE SANCHEZ OSELLA, APOLINARIO ANTONIO DOMINGUES MORAES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR